Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703519-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELOIR SIMIAO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor ELOIR SIMIÃO DE FREITAS, contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0717110-76.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a impedir qualquer ordem administrativa relacionada a demolição e/ou multa envolvendo o imóvel objeto da lide. Decisão de ID 43309421 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. O agravado apresentou suas contrarrazões (ID 43337338). Houve a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (ID 44416641). Contrarrazões ao agravo interno (ID 44560723). Manifestação do Ministério Público onde oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 45134098). O Distrito Federal noticiou que foi proferida sentença no processo de origem, julgando-se improcedente o pedido autoral (ID 45669005) É o relatório. Decido. Em análise, observa-se ter sido proferida, em 12/04/2023, sentença julgando-se improcedente o pedido autoral (ID 155180772 do processo de origem) Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora